Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por José Matias dos Santos, em face da decisão anexada sob o Id 49870971, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que que reconheceu e homologou falta grave praticado pelo agravante.
Nas razões de Id 49870973, sustenta que a decisão é nula porque a falta grave apurada em Processo Administrativo Disciplinar, foi homologada sem que oportunizar, ao agravante, o contraditório e a ampla defesa.
As contrarrazões de Id 49870974, o parquet pugnou em preliminar pelo não conhecimento do recurso, vez que intempestivo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.
Em Juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id 49870974).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso; no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do agravo, contudo sem ementa de seus termos (Id 53153452).
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada fora proferida em 3.4.2020.
A d. Defesa teve vista dos autos e, em 5.5.2020 e peticionou (Id 49870971) pugnando pela revogação da homologação e retificação do atestado de pena elaborado autos. Em adição, pediu também a progressão do regime prisional para o semiaberto ou, ao menos, que o reeducando fosse colocado em regime domiciliar, diante da pandemia do Covid-19.
Oras, ainda que a defesa tenha atravessado pedido de reconsideração em 5.5.2020, em verdade, tal pedido é resultado de construção jurisprudencial, sem previsão expressa em Lei e não o condão de suspender o prazo recursal.
Nesse sentido, do STJ:
(...) 2. "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio" (AgInt no AREsp 929.737/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/02/2017). (...). Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1415848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019).
(...) 1. O pedido de reconsideração, por não estar previsto como via recursal, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 1.1. No caso em tela, os insurgentes deixaram transcorrer o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão da Presidência desta Corte e o pedido indeterminado por eles apresentado e rejeitado não interrompeu o prazo recursal. (...)2. agravo interno não conhecido. (AgInt na PET no AREsp 1104649/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018).
Assim, tão logo deve ciência da decisão homologatória, a defesa deveria ter se utilizado dos meios previstos na legislação (agravo em execução ou até mesmo os embargos declaratórios) e não uma retratação do decisum que não interrompe e nem suspende o prazo para interposição recursal.
A decisão atacada se deu em 3.4.2020, enquanto a interposição recursal ocorreu em 24.5.2020, o que, evidentemente, demonstra a extemporaneidade deste agravo de execução.
Nesse sentido:
“(...) Ao recurso de agravo em execução é aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo de interposição é de cinco dias, consoante a Súmula 700 do STJ. (...)” (AgExPe 89834/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).
Desta feita, considerando que é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal – Súmula no. 700 do STF –, é manifesta a intempestividade deste recurso.
Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar de intempestividade do recurso, e não conheço este Agravo de Execução, interposto por José Matias dos Santos, com fundamento no art. 51, I-B, do RI/TJMT.
Arquive-se com as cautelas de praxe.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2019.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator